Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO.
1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
2. A ocorrência de acidente de trânsito causado pelo agente com capacidade psicomotora alterada justifica o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime, pois extrapola o tipo penal. Precedentes.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, mais favorável à ré, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
4. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4.1. In casu, a confissão foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção. 4.2. Deve ser reconhecida, então, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea.
5. A pena pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Tratando-se de ré com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), possível a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.